Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0729295-40.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JULIANA FREITAS DE MELO LIMA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Compulsando os presentes autos, verifica-se que não consta qualquer comprovação a respeito da data em que a r. sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público. Desse modo, dê-se vista aos patronos da agravante a fim de que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada da respectiva certidão, demonstrando a data do trânsito em julgado para o Ministério Público na 1a Instância. Após, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator